Tribunal: TJDFT
Processo: 0750990-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750990-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SANDRA PEREIRA MATOS DE FARIA D E S P A C H O Intime-se a recorrida SANDRA PEREIRA MATOS DE FARIA para se manifestar, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, sobre os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator